Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704084-10.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO COSTA ZARDO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Rodrigo Costa Zardo contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação revisional com repetição de indébito proposta em desfavor do Banco Itaú S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o - ID no 58362487). 2. O réu/apelado noticiou a realização de acordo entre as partes e pleiteou a sua homologação (IDs no 58687186). 3. Cumpre decidir. 4. Os termos ajustados referem-se ao objeto da lide e representam a manifestação de vontade das partes em solucionar a controvérsia. 5. Registro que o acordo foi firmado pela advogada do autor, para quem foram outorgados poderes especiais para transigir e firmar compromissos ou acordos relacionados à presente demanda (ID no 58362287). 6. Homologo o acordo firmado (ID no 58687186) para que produza os efeitos legais. 7. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, III, b. O trânsito em julgado é imediato. 8. Cada parte arcará com os honorários dos respectivos advogados e eventuais custas finais serão de responsabilidade do apelante, Rodrigo Costa Zardo. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO